Tribunal: STF
Processo: HC 208826
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 670.346/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que as pacientes foram denunciadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES e ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, respectivamente mãe e companheira de TAUAN CÉSAR FERNANDES, auxiliavam a organização criminosa de forma relevante, prestando informações sobre a localização de policiais, potenciais usuários, local para guarda da droga e para reuniões, além de fornecer bens materiais para a consecução dos crimes praticados pelo grupo, como suas residências, roupas velhas e lanterna. 



    Ao receber a denúncia, o Juízo de origem acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva das pacientes (Doc. 4).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 3): 



    HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA. 



    Presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, não há que se falar em ilegalidade da prisão motivadamente decretada - Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, novo writ direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de as pacientes integrarem organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. A inicial acusatória destacou que as pacientes "presta[vam] informações sobre a localização de policiais, potenciais usuários, local para guarda da droga e para reuniões, [...] fornec[iam] bens materiais para a consecução dos crimes praticados pelo grupo, como suas residências, roupas velhas e lanterna". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    4. Ordem denegada. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia. Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional, pois não foram rebatidos todos os argumentos lançados, notadamente no que diz respeito à adequação e suficiência das cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes (Doc. 2):



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 56/58): 



    5. Passo ao exame do requerimento de decretação de prisão preventiva dos denunciados ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES, MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIBERATO, VINICIUS DO AMARAL LEONE e VICENTE FERNANDES MARIANO.



    Segundo se depreende da disposição contida no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, por ser medida excepcional, reclama prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso em tela, diante dos elementos até aqui coligidos aos autos, além da gravidade extrínseca do delito (em abstrato), a gravidade em concreto é bastante para se buscar resguardar tanto a ordem pública quanto a conveniência da instrução criminal. 



    Com efeito, em princípio, estão sendo imputados aos investigados os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, havendo nestes autos, bem como nos autos da medida cautelar em apenso, prova bastante da materialidade e suficientes indícios de autoria delitiva, de modo que se mostram presentes os pressupostos para a decretação da custódia preventiva. 



    Observo que o crime de tráfico de drogas tem pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, CPP. 



    No mais, conforme se depreende dos autos, em razão das interceptações autorizadas por este Juízo, entre agosto e dezembro de 2020, foram elaborados diversos relatórios pela Autoridade Policial que apontam o envolvimento dos investigados com o tráfico de drogas, com a distribuição de tarefas entre eles, sendo a organização criminosa liderada, em tese, por Tauan Cesar Fernandes. 



    Ademais, o envolvimento com a organização criminosa pelos denunciados ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES, MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIBERATO, VINICIUS DO AMARAL LEONE e VICENTE FERNANDES MARIANO restou devidamente apurado, sendo que a denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve de maneira pormenorizada a conduta de cada um na estrutura da organização criminosa. 



    Diante das circunstâncias relatadas, conclui-se que a ordem pública necessita ser efetivamente resguardada em detrimento da cautelar custódia dos denunciados, pois, soltos, o risco de voltarem a cometer delitos da mesma natureza é muito grande, mostrando-se, pois, completamente inviável a sua colocação em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ademais, não se pode olvidar que a regular instrução criminal poderia ser dificultada com a liberdade dos denunciados, posto que, cientes da investigação, certamente iriam influenciar prejudicialmente na colheita dos elementos de prova. 



    Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva do denunciado nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e visando assegurar futura aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES, MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIBERATO, VINICIUS DO AMARAL LEONE e VICENTE FERNANDES MARIANO, expedindo-se os competentes mandados de prisão, com urgência, e encaminhando-se à Autoridade Policial para imediato cumprimento. (Grifei.) 



    Observa-se que a prisão preventiva foi determinada em razão da participação das pacientes em organização criminosa. 



    A inicial acusatória narra a atuação das pacientes na organização criminosa, a saber (e-STJ fls. 35/52): 



    Consta do incluso inquérito policial que ao menos a partir do ano de 2019, na cidade de Piraju, as seguintes pessoas associaram-se, entre si e com os adolescentes Nicolas Guilherme Silva Pimentel e Camila Aparecida de Oliveira, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas: 



    [...] 



    20. ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, qualificada a fls. 65;



    21. ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES, qualificada a fls. 70;



    [...] 



    Consta, ainda, que ao menos a partir do ano de 2019, na cidade de Piraju, os mesmos denunciados constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, na forma definida pelo artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/13. 



    Consta, por fim, que no dia 5 de novembro de 2020, por volta das 17h, na Rodovia Raposo Tavares, km 236, área rural, nesta cidade e comarca de Piraju, os denunciados tinham em depósito, para fins de tráfico, 13 (treze) pedras de “crack”, com peso líquido de 322,89 (trezentos e trinta e oito gramas e setecentos e oitenta miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria nº 344/98, ANVISA), conforme registro de ocorrência (fls. 277/278 e 370/371), auto de exibição e apreensão (fls. 372), auto de constatação preliminar (fls. 373) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 375/379). 



    Várias outras drogas eram transportadas e guardadas por membros da organização criminosa, em prol de todos os seus integrantes, em datas diversas, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria nº 344/98, ANVISA), fatos já denunciados em outros autos, aqui mencionados para comprovar a prática do crime de tráfico de droga pelo grupo todo, notadamente os que ainda não foram denunciados por esse tipo penal nos autos a seguir citados: 



    [...] 



    Segundo o apurado, os denunciados acima descritos se uniram, dolosa e conscientemente, em forma de organização criminosa estável, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o intuito de praticar, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas em Piraju e região. 



    Inicialmente, TAUAN CÉSAR FERNANDES, já conhecido nos meios policiais por envolvimento pretérito com entorpecentes, era suspeito de ter assumido o posto do traficante Alex Henrique Gasperoni, vulgo “Alecão”, após sua prisão (fls. 16/52), a partir do ano de 2012. Desde então, foram registradas diversas ocorrências policiais em nome de TAUAN, todas envolvendo drogas (fls. 53/69).



    Neste período, embora sem exercer atividade econômica remunerada declarada, TAUAN acumulou patrimônio significativo, incompatível com a condição de desempregado, possuindo, em Ourinhos/SP, uma residência na Rua Benedito Jose Pinheiro, nº 87, Jardim Tropical, e um terreno na Rua Porfirio Theodoro, lote 13, quadra H, Jardim Ouro Verde, em nome de ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, sua companheira, (fls. 124), além de veículos registrados em nome de terceiros. 



    Em relação a estes últimos, os mais recentes deles foram o veículo Fiat/Toro, placas FQK9861, com valor estimado de setenta e oito mil reais (fls. 72), negociado em troca de um Honda/Civic, placas BBC3415, avaliado em aproximadamente cento e três mil reais (fls. 75/76), ambos registrados nos órgãos competentes em nome da mãe do denunciado, Rosana Aparecida Cardoso (fls. 70 e 73). Preocupado em estar se utilizando de veículo de alto valor sem procedência lícita, ele dirigiu-se à Pontaporã/MS (fls. 82/83) e o vendeu em 04 de março de 2020 (fls. 78/81). 



    [...] 



    O primeiro relatório de investigação elaborado no bojo daqueles autos (fls. 56/64) já evidenciou a prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas por parte de TAUAN CÉSAR FERNANDES, utilizando-se da linha de telefone nº (67) 99630-4406, com a participação de sua genitora ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES, usuária da linha de telefone nº (14) 99708-5377, e de sua companheira ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, portadora da linha de telefone nº (14) 99812-9736. 



    Além de efetivamente integrar a organização criminosa, ambas auxiliavam na prática dos crimes por ela cometidos. ROSANA informava a usuários interessados na aquisição de drogas o número de celular dele de TAUAN (fls. 60, autos 1500479-23.2020.8.26.0452), além de avisar membros da organização criminosa sobre a localização da polícia (fls. 62, autos 1500479-23.2020.8.26.0452) e manter contato com outros traficantes subordinados a seu filho, tratando de assuntos diversos (fls. 471). Por sua vez, ALINE fornecia os objetos necessários ao esconderijo de droga em meio ao matagal (ex.: lanterna e roupas velhas – fls. 63, autos 1500479- 23.2020.8.26.0452). 



    [...] 



    O último relatório de investigação elaborado aponta que a linha de telefone nº (67) 99677-5704 era utilizada por EDUARDO APARECIDO DE LIMA, mantendo contato com os demais integrantes da organização criminosa sobre as atividades ilícitas por eles perpetrada. Sua companheira, Chayne Ribeiro Machado, efetuou ligação para ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES, genitora de TAUAN CÉSAR FERNANDES, informando-a acerca da localização das viaturas policiais, que se comprometeu a avisar os demais integrantes do grupo (fls. 62). 



    [...] 



    Por tudo que se apurou durante a investigação policial, em síntese, é possível afirmar que a organização criminosa é estruturada da seguinte maneira: 



    [...] 



    ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES e ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, respectivamente mãe e companheira de TAUAN CÉSAR FERNANDES, auxiliavam a organização criminosa de forma relevante, prestando informações sobre a localização de policiais, potenciais usuários, local para guarda da droga e para reuniões, além de fornecer bens materiais para a consecução dos crimes praticados pelo grupo, como suas residências, roupas velhas e lanterna.  [...] 



    Ante o exposto, o Ministério Público denuncia à Vossa Excelência: 



    [...] ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA, ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES [...] como incursos no artigo 33, c.c. artigo 40, V (caracterizado o tráfico entre Estados da Federação) e VI (sua prática envolver adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06, pela droga apreendida nestes autos, encontrada em esconderijo utilizado por toda a organização para benefício, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90. [...] 



    Ainda, para ROSANA APARECIDA CARDOSO FERNANDES e ALINE APARECIDA HERNANDES MOREIRA a prática dos crimes citados é combinada com o artigo 29, caput, do Código Penal, por terem concorrido na forma de partícipe, auxiliando de forma material o grupo criminoso que integravam. (Grifei.) 



    Conforme se observa, as pacientes "presta[vam] informações sobre a localização de policiais, potenciais usuários, local para guarda da droga e para reuniões, além de fornec[iam] bens materiais para a consecução dos crimes praticados pelo grupo, como suas residências, roupas velhas e lanterna". 



    Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, observa-se que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, tendo em vista que as pacientes integram organização criminosa especializada no tráfico de drogas. 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social das pacientes, apontadas como integrantes de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico interestadual de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com os autos, as acusadas auxiliavam a organização criminosa de forma relevante, prestando informações sobre a localização de policiais, potenciais usuários, local para guarda da droga e para reuniões, além de fornecer bens materiais para a consecução dos crimes praticados pelo grupo, como suas residências. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecerem em liberdade, poderão dar continuidade às suas atividades criminosas. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente